Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACESSO INDEVIDO AO APLICATIVO DE MENSAGENS EM COMPUTADOR FUNCIONAL. ATA NOTARIAL DESNECESSÁRIA. VEROSSIMILHANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
2. De acordo com o art. 28 da Lei 9.099/95, as provas serão apresentadas na audiência de instrução e julgamento. Diante da não realização da audiência de instrução, a ré foi intimada na audiência de conciliação para, no prazo de 5 dias úteis, depois de esgotado o prazo concedido à autora, “apresentar defesa, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar(em) importante, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. No mesmo prazo, a parte ré deverá dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. (...) Destaque-se que os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação.” (ID 81172605, pág. 3/4).
3. Se a recorrente, devidamente intimada na audiência de conciliação, deixa de apresentar contestação, é descabida a alegação de cerceamento de defesa e sobre ela incidem os efeitos da revelia. Preliminar rejeitada.
4. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações da autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
5. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
6. Mensagens no WhatsApp prescindem de ata notarial para emanarem força probante se o conteúdo não foi especificamente impugnado pela ré. Se o contexto entre as partes era de conflito, tanto é que foi objeto de queixa-crime apresentada pela autora, tanto mais sobressai a ciência da ré quanto à necessidade de produzir ou impugnar as provas apresentadas na primeira oportunidade.
7. Se os elementos de prova juntados pela autora evidenciam que seu computador foi acessado indevidamente pela ré e seu conteúdo foi divulgado a terceiros, causando prejuízos ao ambiente de trabalho onde era gestora, deve ser mantida a sentença que fixou R$ 3 mil a título de danos morais e determinou à ré que se abstenha de divulgar o conteúdo não autorizado.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.